Tribunal: TJES
Processo: 5007297-38.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-05-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007297-38.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOSE NILDO SOUZA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5007297-38.2023.8.08.0011

Recorrente: BANCO BMG S.A

Recorrid
o:
JOSÉ NILDO SOUZA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR NA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INDÍCIOS DE FRAUDE. AUTOR POSSUÍA OUTROS EMPRÉSTIMOS E, APÓS RECEBER LIGAÇÃO DO BANCO RÉU EM QUE PEDIRAM PARA CONFIRMAR SEUS DADOS A FIM DE OBTER O VALOR DE UM SEGURO, PASSOU A SER DESCONTADO VALOR DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

SENTENÇA
QUE JULGOU PROCEDENTE, EM PARTE, OS PEDIDOS AUTORAIS NOS SEGUINTES TERMOS:
“1. CONDENAR o réu a cancelar o contrato de cartão de crédito consignado então formalizado com o autor (Contrato 16650876), como nos autos reportado; 2. CONDENAR o réu a abster-se de realizar eventuais descontos em margem consignável dos rendimentos laborais do autor em razão do ajuste referido (Contrato 16650876), sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por desconto realizado até o limite de R$ 5.000,00; 3. CONDENAR o réu a restituir o valor de R$ 3.762,00 em favor do autor, com correção monetária dos respectivos descontos até a citação (24/07/2023) pelo INPC e juros de mora da citação (24/07/2023) em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária, e 5. CONDENAR o réu a pagar o valor de R$ 2.500,00 de danos morais em favor do autor, com juros de mora da citação (24/07/2023) em diante pela Taxa Selic”.

RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELO BMG PELO QUAL PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA, ALEGANDO QUE O CONTRATO É VÁLIDO, FOI DEVIDAMENTE ASSINADO NA MODALIDADE DIGITAL, CONTENDO INFORMAÇÕES CLARAS E TRANSPARENTES. POSTULA A REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NAS
CONTRARRAZÕES
, A AUTORA SE MANIFESTA PELA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO, A FIM DE MANTER A SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS.

CONTRATO COM ASSINATURA DIGITAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE. OS DOCUMENTOS COLACIONADOS AOS AUTOS PELO BANCO RECORRENTE NÃO PERMITEM CONCLUIR QUE O CONTRATO, DE FATO, FOI REALIZADO PELO RECORRIDO.

NESSE CONTEXTO, VALE CONSIGNAR QUE O CONTRATO ACOSTADO AOS AUTOS DE ORIGEM PELO BANCO EVIDENCIA QUE A CONTRATAÇÃO OCORREU DE MODO DIGITAL, HAJA VISTA QUE NO CAMPO DESTINADO À ASSINATURA DAS PARTES ESTÁ EM BRANCO. NO REFERIDO DOCUMENTO CONSTA CHAVE DIGITAL QUE, EM TESE, EQUIVALERIA À ASSINATURA DO CONSUMIDOR CONTRATANTE. TODAVIA, NÃO VISLUMBRO A COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA CONTRATAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO, SEJA MEDIANTE A COMPROVAÇÃO DE EFETIVAÇÃO DE BIOMETRIA FACIAL, ACOMPANHADA DE DOCUMENTOS ORIGINAIS DO CONTRATANTE E OUTROS DOCUMENTOS QUE PUDESSEM CONTRIBUIR PARA A COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO.

DESSE MODO, AGIU COM ACERTO O JUIZ SENTENCIANTE, NÃO HAVENDO REPAROS A SEREM FEITOS EM SEDE RECURSAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR DA CONDENAÇÃO DE R$2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. COMPENSAÇÃO DE VALORES DEFERIDA NO COMANDO SENTENCIAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME
, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)